Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000736-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Produto Impróprio, Consórcio, Capitalização e Previdência Privada, Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0002-06 (AGRAVADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 581.060.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO - CPF: 002.812.581-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA ROSA GOMES - CPF: 174.839.458-42 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– SENTENCIAMENTO – PRETENSÃO DA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
QUANTO AOS EFEITOS COM QUE RECEBIDA A APELAÇÃO
– DESCABIMENTO
–
COMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA RECURSAL -
DECISÃO NÃO INSERIDA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015, DO CPC – FEITO SENTENCIADO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Descabe conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que não se enquadra entre as hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, sobretudo quando já proferida a sentença nos autos de base.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida em pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 3458-16.2013.811.0025, proposta em desfavor de
Carrasco & Silva Ltda – ME, silenciou sobre os efeitos com que recebido o Recurso de Apelação interposto da sentença.

Sustenta o agravante ser inadequada a posição do Magistrado sentenciante, ao negar o aclaramento do ato sentencial, sob o fundamento de que não lhe cabe falar a respeito dos efeitos recursais.

A liminar recursa foi indeferida, mediante a decisão de id. 31808972.

A empresa agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 38374979).

A Procuradoria-Geral da Justiça opina pelo desprovimento do Agravo. (id. 96667961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como visto, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que silenciou sobre os efeitos com que recebido o recurso interposto da sentença.

Segundo o Art. 1.015, do Código de Processo Civil, cabe Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Da análise dos autos, entendo que a decisão aqui agravada
não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1015, do CPC, sendo descabida a sua interposição, sobretudo, porque já sentenciado o feito de base, o que torna oportuna a análise, apenas, do recurso de apelação.

Mutatis mutandis
, acerca da taxatividade do rol do artigo 1015 do CPC, veja-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DISCUSSÃO ENVOLVENDO O VALOR DADO À CAUSA – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Código de Processo Civil admite o cabimento do recurso de agravo de instrumento somente às hipóteses do rol taxativo previsto no art. 1.015. 2. Como o queixume recursal se resume à discussão envolvendo o valor dado à causa, o agravo de instrumento carece de previsão legal que admita seu cabimento, eis que não há fundamento legal que autorize a interposição de agravo de instrumento contra a decisão objurgada. (AI 143436/2016, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 22/08/2017, publicado no DJE 28/08/2017).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – HIPÓTESES DE CABIMENTO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC/15 – DECISAO MANTIDA – QUESTÃO A SER SUSCITADA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XI, do art. 1015, do NCPC.

Consoante o caso dos autos, não cabe recurso de agravo de instrumento, da decisão proferida pelo juízo de origem, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado, não havendo que se falar em contrariedade ao princípio do acesso ao Poder Judiciário, descrito no art. 5o, inc. XXXV, da CF, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno, nos termos do art. 1.009, §§1o e 2o, do CPC/15. (AgR 179025/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017)

Oportuno acrescentar que, como regra, os recursos não possuem efeito suspensivo, nada impedindo, a princípio, a eficácia do ato sentencial.

Sabe-se, no entanto, que a sentença poderá ter seu efeito suspenso, se houver risco de dano grave, de difícil reparação e, ainda, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, mas, para isso, necessária a formulação de requerimento, que, no caso, deve obedecer a regra do § 3o, do art. 1.012, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

Nota-se, portanto, que, tal como fundamentado pelo Juízo de Primeiro Grau, a competência para falar sobre os efeitos do apelo é deste Tribunal.

Ademais, não há registros quanto a formulação de requerimento para a atribuição de efeito suspensivo à sentença prolatada neste caso concreto.

Desse modo, patente que este Agravo de Instrumento não merece ser conhecido, seja por não se enquadrar no rol taxativo, seja porque o feito de base já se encontra sentenciado, seja pela falta de interesse recursal, haja vista, de fato, não competir ao Juízo
a quo
atender ao objeto recursal.

Com efeito, considerando que o rol do artigo 1.015, do CPC é taxativo, e que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses ali previstas, além dos demais motivos acima pontuados, o não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento, por ser manifestamente
inadmissível (artigo 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021